Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (fls. 221/222) contra decisão, proferida por esta Relatora, que admitiu o processamento de cumprimento de sentença (fl. 219). O embargante aponta omissão na decisão, alegando que não foram fixados os honorários advocatícios da fase de execução/cumprimento de sentença, conforme autoriza o artigo 85, § 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, estabelece o afastamento da verba sucumbencial devida aos advogados que promovem cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública somente no caso em que o pagamento da obrigação de dar quantia certa for processado mediante a expedição de precatório e, desde que, não haja em nenhuma hipótese, impugnação/oposição ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda Pública. Em relação ao caso em comento, alega que o cumprimento da obrigação de pagar dar-se-á por meio de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) e não por precatório, eis que o valor executado atingiu a monta de R$ 699,45 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), montante este inferior aos 20 salários-mínimos estabelecido na Lei no 6.618/2020. Por fim, sustenta que tampouco foi assegurado o reembolso da guia de custas do presente cumprimento de sentença, adiantadas pela parte autora. Requer, assim, o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes para fixar os honorários de sucumbência, de acordo com os percentuais estabelecidos no artigo 85, § 1o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como para deferir o reembolso das custas adiantadas pela parte autora. Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta que a argumentação apresentada não se insere em nenhum dos vícios mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devendo os embargos serem rejeitados. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, serão cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de processo civil comentado. Ed. 2022. Disponível em: https:// proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.195). Trata-se, portanto, de recurso que ostenta rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, a presença de algum desses vícios. Na hipótese, o embargante postulou o cumprimento de sentença relativo a valores devidos pelo DISTRITO FEDERAL a título de honorários advocatícios. Pugnou, ainda, pela fixação dos honorários referentes ao cumprimento de sentença: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n. 578.169.801-91, com domicílio no endereço inserto no rodapé, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em causa própria, com fundamento no art. 535, do CPC, apresentar, em anexo, para cumprimento de sentença, a memória atualizada e discriminada dos valores devidos pelo(s) executado(s), a título de honorários de sucumbência, requerendo, assim, a intimação do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do Procurador-Geral, para, querendo, apresentarem impugnação no prazo legal, pugnando, ainda, pela fixação dos honorários do presente cumprimento de sentença, independentemente da interposição ou não de impugnação, visto se tratar de obrigação de pequeno valor, hipótese na qual não se aplica o favor previsto nos arts. 1o-D, da Lei n. 9.494/97 e 85, § 7, do CPC, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal, no seguinte precedente, verbis. “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Execução não embargada contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios indevidos. Exceção quanto às obrigações de pequeno valor. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 551896 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2013 PUBLIC 23-04-2013) Requer, outrossim, na hipótese de não interposição da competente impugnação ou no caso de rejeição da mesma, a expedição da competente requisição de pagamento, em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ no 04.549.858/0001-60, em favor de quem o subscritor cede seus direitos. Valor da causa: R$ 699,45 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). (fl. 208 – grifo nosso) Por sua vez, a decisão embargada, proferida em 15/3/2024, limitou-se a admitir o processamento de cumprimento de sentença: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do Distrito Federal (fls. 208/211), postulando o pagamento de valores devidos a título de honorários de sucumbência de que foi credor nestes autos (fls. 192/196). No exame preliminar, atendidos os requisitos do artigo 534 do Código de Processo Civil, admito o processamento do feito. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, ofertar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil. (fl. 219 – grifo nosso) Não houve impugnação ao valor indicado pelo embargante por parte do DISTRITO FEDERAL: O Distrito Federal, ente público já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, com o devido respeito, por intermédio do seu procurador que esta subscreve, informar que concorda com o valor indicado pelo Autor vez que a diferença encontrada é ínfima. (fl. 224 – grifo nosso) Recentemente, o eg. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2029636/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NÃO CABIMENTO. HISTÓRICO DA DEMANDA. 1. Os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que negou a fixação de honorários sucumbenciais, por considerar que não houve resistência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pedido de cumprimento de sentença. 2. Na ocasião, os exequentes defenderam que a previsão do art. 85, § 7o, do CPC, tem aplicabilidade limitada aos casos que ensejem a expedição de precatórios, não afastando os honorários na hipótese de pagamento via RPV. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, por considerar que “não houve sucumbimento, mas mero cumprimento do rito estabelecido nos arts. 534 e 535 do CPC, o qual se faz necessário, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui disponibilidade sobre seus recursos, não podendo cumprir voluntariamente a obrigação de pagar quantia certa, que exige expedição de precatório qualquer que seja sua forma (precatório ou RPV). Não deve, pois, ser restritiva a interpretação do art. 85, § 7o, do CPC” (fl. 54). JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO TEMA 4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória. 5. A questão remonta ao decidido pela Corte Especial no julgamento dos EREsp n. 217.883/RS, em 2003. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, na execução de título judicial, ainda que não embargada, os honorários sucumbenciais seriam devidos, mesmo que o pagamento estivesse submetido ao precatório. O Relator, Ministro José Arnaldo da Fonseca, consignou que “o fato de o pagamento pela Fazenda Pública estar sujeito à inscrição em precatório em nada influencia na conclusão defendida. Com efeito, a forma de pagamento não interfere na vontade de pagar.” 6. A vigência da MP 2.180-35, de 24.8.2001, que acrescentou à Lei 9.494/1997 o art. 1o-D, alterou o quadro normativo a respeito da matéria. O dispositivo tem a seguinte redação: “Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.” 7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 420.816/PR, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do art. 1o-D da Lei 9.494/1997, mas conferiu-lhe a interpretação de que a norma não se aplica às execuções de obrigações legalmente definidas como de pequeno valor, visto que, em tal situação, o processo executivo se acha excepcionalmente excluído do regime a que alude o art. 100, caput, da CF/1988. 8. Adotando o entendimento do STF, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 676.719/SC, Rel. Ministro José Delgado, passou a afirmar que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Quanto às obrigações de pequeno valor, decidiu-se que os honorários sucumbenciais são devidos, independentemente de impugnação. A partir de então, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que “os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas execuções contra a Fazenda sujeitas ao regime de requisição de pequeno valor - RPV, ainda que não seja apresentada impugnação.” (AgInt no REsp n. 2.021.231/SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3.2023). 9. Com a vigência do novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser debatida e merece passar por um novo olhar. O julgamento dos Recursos Especiais sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 é o momento ideal para isso, diante da amplitude do contraditório, com a participação dos amici curiae, bem como dos aprofundados debates que, como de costume, se seguem. 10. A razão pela qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do afastamento de honorários nas execuções não embargadas consiste na impossibilidade de o ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe regramento a respeito da matéria que, no meu entendimento, atrai a aplicação da mesma ratio ao cumprimento de sentença cujo pagamento esteja submetido à expedição de RPV. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 11. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 prevê o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. O § 7o traz uma exceção: quando o cumprimento de sentença ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. A questão federal a ser dirimida é se o § 7o do art. 85 do CPC também alcança o cumprimento de sentença que enseje a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 12. O Estado de São Paulo defende que os honorários não são devidos quando o cumprimento de sentença de obrigações de pequeno valor não for impugnado. Afirma que, mesmo nesse caso, o ente seria obrigado a aguardar o início da fase executiva. Essa parece ser a orientação que merece prevalecer, sobretudo porque, à luz do princípio da causalidade, o Poder Público não dá causa à instauração do rito executivo, uma vez que se revela impositiva a observância do art. 535, § 3o, II, do CPC. 13. Realmente, no cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia certa, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente. Ainda que não haja impugnação, o novo Código de Processo Civil impõe rito próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja, o requerimento do exequente, que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito (art. 534 do CPC), seguido da ordem do juiz para pagamento da quantia, que “será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.” 14. A lei processual prescreve, então, que a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado deve aguardar ordem do juiz para o depósito do montante devido. A partir de então, o pagamento da obrigação será feito no prazo de dois meses. Perceba-se: além de determinar que se aguarde ordem judicial, o CPC/2015 confere à Fazenda Pública o prazo de dois meses para o adimplemento da obrigação. 15. Em aparente contraste, o art. 523, § 1o, do CPC - que trata de cumprimento de obrigação de pagamento de quantia certa contra particulares - prevê que, não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ou seja, independentemente do valor executado, o particular somente será condenado a pagar honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença caso não pague voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias. 16. O Poder Público, como dito, não dispõe da possibilidade de pagamento em 15 (quinze) dias, já que o Código de Processo Civil impõe que ele aguarde a ordem do juiz da execução para a realização do depósito do montante no prazo de dois meses, contados da entrega da RPV. Diante dessa peculiaridade, o art. 534, § 2o, do CPC dispõe que não se aplica aos entes públicos a multa de 10% em caso de inadimplemento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de mais um reconhecimento, pelo Código de Processo Civil de 2015, de que as pessoas jurídicas de direito público estão impossibilitadas de adimplir espontaneamente a obrigação. Note-se: como não pode pagar voluntariamente, a única conduta que o Estado pode adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial é o de não impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Não é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais, mas o Poder Público, reconhecendo a dívida (ao deixar de impugná-la) e pagando-a também no prazo legal, tenha de suportar esse ônus. 17. E aqui surge mais uma incongruência lógica da previsão de honorários nos cumprimentos de pequena monta não impugnados: se a Fazenda Pública não apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral, será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido. Por outro lado, se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.031.385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.9.2023; AgInt no AREsp n. 2.272.059/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24.8.2023; AgInt no REsp n. 2.045.035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.8.2023; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1.6.2021. Nessa situação, é financeiramente mais favorável à Administração Pública a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis, do que reconhecer a dívida. Premia-se o conflito, e não a solução célere e consensual da lide. 18. Por tudo isso, a mudança da jurisprudência desta Corte Superior é necessária. Esse entendimento não contraria aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 420.816/PR. O STF reconheceu a constitucionalidade do 1o-D da Lei 9.494/1997 justamente porque o Poder Público está impossibilitado de adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. À luz do Código de Processo Civil vigente, a mesma ratio deve ser estendida ao cumprimento de sentença que determine o pagamento de quantia submetida a RPV. TESE REPETITIVA 19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.” MODULAÇÃO DOS EFEITOS 20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados. 21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 22. De início, rejeito a preliminar de ausência de prequestionamento, veiculada nas contrarrazões do Recurso Especial. A questão controvertida foi objeto de análise no acórdão hostilizado, que de modo expresso identificou o objeto litigioso, não se referindo a direito local. Também não se aplica ao caso a Súmula 7/STJ. A matéria controversa é exclusivamente de direito e pode ser extraída da leitura do acórdão recorrido. 23. Quanto ao mérito, a Corte local decidiu a controvérsia nos termos em que a tese foi proposta. No entanto, considerando a modulação dos efeitos desta decisão, o Recurso Especial do particular deve ser provido. 24. Recurso Especial provido, para determinar o retorno dos autos à origem para que sejam fixados os honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.029.636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 1/7/2024. – grifo nosso) A partir do julgamento do REsp 2029636/SP, foi fixado o Tema Repetitivo 1190, o qual estabelece que “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV” (grifo nosso). Contudo, considerando a modulação dos efeitos operada pelo Exmo. Relator, Ministro Herman Benjamin, depreende-se que a “a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão”, que ocorreu em 1/7/2024. O embargante postulou o cumprimento de sentença contra o DISTRITO FEDERAL em 31/10/2023. Assim, deve ser aplicada à hipótese, nos termos do REsp 2029636/SP, a jurisprudência anterior do eg. Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que “nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados”. No mesmo sentido, se mostra devido o ressarcimento das custas antecipadas pelo embargante, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, o qual determina que “Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”. Forte em tais razões, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e integrar a decisão embargada nos seguintes termos: a) fixo honorários advocatícios em favor do exequente no valor de R$ 70,00 (setenta reais), com fundamento no artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil; b) condeno o DISTRITO FEDERAL ao reembolso das custas adiantadas às fls. 209/210. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para que proceda a atualização do débito (ID 53035345), observando as determinações contidas na presente decisão. Apresentados os cálculos judiciais, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 22 de agosto de 2024 13:38:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora